Tribunal: TJES
Processo: 0005613-52.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005613-52.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVELTO CARDOSO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO DO MONTANTE
. PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Elivelto Cardoso de Souza contra sentença proferida pel
o Juízo d
a 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

2.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização por ausência de comprovação do abalo moral, a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de dano moral; (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base; e (iv) apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, medidas protetivas deferidas, declarações da vítima e prova oral produzida. A vítima apresentou relato coerente e harmônico em ambas as esferas, conferindo especial relevância à sua palavra, conforme entendimento consolidado nos casos de violência doméstica.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais está em consonância com o art. 387, IV, do CPP e com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 983, que admite a fixação do valor mínimo indenizatório, ainda que não especificada a quantia na denúncia.

6. A pena-base foi fixada no patamar mínimo, inexistindo razão para redimensionamento, apesar da
avaliação
negativa de
algumas
circunstâncias judiciais
previstas no
art. 59 do CP.

7. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, responsável por examinar eventual alteração na condição financeira do apenado após a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
5613
-
52
.20
2
3
.8.08.00
4
8

AP
ELANTE
:
ELIVELTO CARDOSO DE SOU
ZA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

ELIVELTO CARDOSO DE SOU
ZA
e
m face da sentença

proferida
pe
l
o

Juízo
da
6
ª Vara
Criminal
de
Serra
(
ID 11102847
)
,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
nos autos da
DENÚNCIA

ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal
,
na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de
0
1
(
um
)
m
ês

e 15 (quinze) dias
de
detenção,

além d
o pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em
suas
razões
(ID 11102854), o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

requer a absolvição do réu, por ausência de provas aptas para manter a condenação.
Subsidiariamente, busca o afastamento d
a indenização por danos morais por ausência de provas do abalo moral da vítima,
o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal,
além da concessão da assistência judiciária gratuita.

C
ontr
arrazões
apresentadas pelo

Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição
pel
o desprovimento do apelo
(ID 11102856).

Em

seguid
a, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pela manutenção da sentença
(ID
11622443
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 06/08/2020, na Av. Braúna, nº 1454, bairro Colina de Laranjeiras, em Serra, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou por palavras, Naiara Maciel de Souza, sua ex-companheira, com quem conviveu por 24 (vinte e quatro) anos e
teve duas
filhas.

Consta que no dia dos fatos, o denunciado telefonou para sua filha de sete anos que reside com a vítima e disse que queria de volta a televisão.

Depreende-se que, ao ouvir a fala do ex-companheiro, Naiara pegou o telefone e disse que não seria justo ele pegar de volta
a tv
, pois foi acordado entre as partes na separação que a vítima ficaria com o aparelho.

Ato contínuo, Elivelto continuou afirmando que pegaria a televisão de qualquer jeito e que se fosse preciso, invadiria a casa de Naiara.

Registra-se que em outras ocasiões, o denunciado chegou a ir até a casa
da vítima
, armado e acompanhado de outros indivíduos, bem como já afirmou para a genitora d
e Naiara

“que está andando armado, e se o juiz estipular um valor alto de pensão irá usar a arma para matá-la.”

Pois bem.

Após analisar os autos, em que pese os argumentos da combativa defesa, verifico que
autoria e materialidade
restaram
comprovada
s
em relação ao
crime
de
ameaça
praticada no contexto da Lei Maria da Penha
,
através
do
Inquérito Policial
instaurado por força d
a
Portaria IP nº
646
/2
0
(fls. 0
4/
0
5
)
,
do

Boletim Unificado
nº 4
2900342

(fls.
0
6
/0
7
)
,
do
Termo de Medidas Protetivas (fls. 08/09)
,
do
Termo de Declaração
prestado pela
Vítima (fls. 1
2
/1
2-verso
),
do
formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls.
15/17-verso
),
além da prova oral

produzida nas esferas policial e judicial.

Em juízo, a vítima descreveu os fatos de forma coerente e harmônica com as declarações prestadas em sede policial
,
deixando claro o temor causado pelo ex-
companheiro.

Por seu turno, o

denunciado ne
gou
os fatos.

Não obstante,

entendo que a
tese
absolutória não convence,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido
“(...
)
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Em prosseguimento,
quanto
ao
pedido de
redução do
valor
mínimo

indenizatório

pelos
danos morais
devidos à
vítima

fixado em
R$
1.000,00

(
M
il reais)
, entendo
que tal montante
cumpriu estritamente o que determina o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
ressaltando que a matéria foi objeto de julgamento em sede de
Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça,
no
Tema
nº 983
,
segundo o qual
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Em seguida, destaco que a
defesa carece de interesse quanto ao
pedido subsidiário de redução
da
pena-base
ao patamar mínimo legal,
eis que já arbitrada no mínimo
de 01 (um) mês de detenção, embora o juízo tenha analisado negativamente algumas circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

E
m tom de conclusão,
o pedido de

concessão d
a

assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
direcionado e examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)